Tribunal: TJMT
Processo: 1000724-90.2022.8.11.0015
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000724-90.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), JOSE SOARES DA ROCHA JUNIOR - CPF: 025.179.159-97 (RECORRIDO), CESAR SOARES DA ROCHA - CPF: 033.586.869-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:
1000724-90.2022.8.11.0015

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SINOP

Recorrente(s): BANCO BRADESCO S/A

Recorrido(s): JOSE SOARES DA ROCHA JUNIOR

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 10/07/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – BUSCA E APREENSÃO INDEVIDA DE AUTOMÓVEL – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL EXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Cinge-se a controvérsia sobre indenização por danos morais e materiais em decorrência da ação de Busca e Apreensão manejada indevidamente pela instituição financeira recorrente (Feito no 1012485-60.2018.8.11.0015), de onde houve a apreensão do veículo do Autor por supostamente as parcelas de 14 à 17 estarem pendentes de pagamento.

Destaque-se que as provas aportadas pela reclamada não são capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o ônus da prova, tendo em vista que a alegação da parcela 05 não prospera, haja vista que a petição inicial da busca e apreensão juntada no id – 108914920, se dá pelo parâmetro das prestações 14 até a de número 17, que conforme ids 74179694, 74179695 e 74179696, se encontravam devidamente quitadas.

Da análise dos autos, verifico que restou demonstrado que o pagamento das parcelas listadas acima estava em dia, não sendo demonstrado por parte da instituição financeira o seu descumprimento a justificar a propositura da demanda 1012485-60.2018.8.11.0015.

Como bem pontuou a sentença, a busca e apreensão do processo citado acima, correu de forma irregular, o que acabou causado ao Autor prejuízos, pois se socorreu de empréstimo para quitação do bem naqueles autos, também comprovado pelos documentos juntados na inicial.

Desta feita, a desídia da Recorrente se mostrou presente, na medida em que ingressou com ação para cobrança de débito em que o Recorrido não incorreu em mora.

Assim, escorreita a sentença, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

DANO MORAL CONFIGURADO.

Dano moral se mostra configurado frente à propositura de ação de busca e apreensão indevida, sem que houvesse justo motivo.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 10.000,00 (dez mil reais
) guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido. Bem como, dano material em
devolução em dobro do valor de R$ 1.240,62 (um mil, duzentos e quarenta reais e sessenta e dois centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de 1% ao mês desde o evento danoso.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023